Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731471-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE CARVALHO FLEURY AGRAVADO: ARCHIPLANTA DESIGN - PROJETOS E OBRAS LTDA, EDSON DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANA DE CARVALHO FLEURY contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no. 0703937-94.2022.8.07.0014) proposta em desfavor de ARCHIPLANTA DESIGN - PROJETOS E OBRAS LTDA - ME, EDSON DOS SANTOS, indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor da Autora, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a Autora/Agravante, menciona que percebia renda mensal liquida entre R$ 2.870,50 e R$ 4.474,58. No entanto, afirma estar atualmente desempregada e, por esta razão, encontra-se em situação de hipossuficiência econômica. Tece arrazoado defensivo sobre a possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça em seu favor, por preencher os requisitos legais, conforme artigo 98, do CPC, não possuindo condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ao final pede a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos dos autos, atinentes aos contracheques colacionados pela autora/agravante que traduziam a percepção de uma renda mensal equivalente a R$ 4.474,58 (fevereiro/22); R$ 4.462,76 (março/22); R$ 2.870,50 (abril/22) – id. 39505594 - Pág. 1, 39505595 - Pág. 1 e 39505597 - Pág. 1. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a Agravante, juntamente com os contracheques, trouxe aos autos cópia da carteira de trabalho digital (id. 39505598 - Pág. 1), o qual anuncia a rescisão contratual em 20/07//2022, circunstância que, a princípio, comprova seu desemprego. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo legal para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora